Tribunal: TJPA
Processo: 0026693-25.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.2 â A continuidade delitiva estÃ¡ bem delineada nos autos, em especial nos depoimentos da vÃtima e na confissÃ£o do apelante, o qual relatou que a violÃªncia era recorrente e iniciou quando a crianÃ§a contava com seis anos de idade, tendo cessado apenas quando ela teve coragem de denunciar, jÃ¡ com nove anos de idade. Assim, resta justificado o reconhecimento da continuidade e a fraÃ§Ã£o aplicada, dada a ocorrÃªncia de diversos crimes sexuais durante longo perÃodo de tempo, consoante pacÃfico entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0026693-25.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM)
APELANTE: H. N. A. (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2 - A continuidade delitiva está bem delineada nos autos, em especial nos depoimentos da vítima e na confissão do apelante, o qual relatou que a violência era recorrente e iniciou quando a criança contava com seis anos de idade, tendo cessado apenas quando ela teve coragem de denunciar, já com nove anos de idade. Assim, resta justificado o reconhecimento da continuidade e a fração aplicada, dada a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3 -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de H. N. A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Restou apurado nos autos que a vítima, S. C. M. C., foi abusada sexualmente por seu padrasto entre seus 06 (seis) até seus 09 (nove) anos de idade, quando teve coragem de denunciar a violência para uma professora.

Consta da sentença que:
¿(...) O Denunciado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em esfregar o órgão genital masculino na bunda e vagina da vítima, ejacular na bunda, barriga e costas dela, toques íntimos e em forçar a vítima a praticar sexo oral nele. Segundo relatado pela vítima, a violência sexual era praticada quase diariamente na casa onde residiam. Além disso, o Denunciado ameaçou a vítima, caso esta não fosse aprovada no ano escolar, afirmando que iria agredi-la com um ferro. O denunciado, ainda, injuriava a vítima, chamando-a de CAVALO, DIABO e TROÇO. (...)¿

A denúncia foi recebida em 11/12/2017 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 20/07/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 131/145).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 150, 152 e 156/159), onde pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que seja afastada a continuidade delitiva, por insuficiência de provas.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 160/174), se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 179/185).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/10/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja afastada a continuidade delitiva.

Adianto ser inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos.

De saída, importa relatar, para melhor apreciação das insurgências, que a vítima, mesmo com tenra idade (ouvida em juízo com nove anos de idade, conforme docs. de fls. 84/88) narrou com precisão e coerência toda a violência que sofreu, afirmando que era estuprada desde seus seis anos de idade.

Some-se a isto o fato de que o recorrente confessou, em juízo, o delito, afirmando que ¿confessa que tudo o que foi narrado na denúncia é verdadeiro. Que se masturbava e passava o pênis nela. Que acontecia com frequência. Que começou quando ela tinha seis anos de idade. (...)¿.

Pois bem, após análise cuidadosa das provas produzidas em juízo, a magistrada singular julgou procedente a acusação e, ao realizar a dosimetria da pena, no que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes a culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, para aplicar sua pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Para tanto, afirmou que:
¿(...) 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, haja vista a tenra idade da vítima selecionada pelo réu (6 anos de idade), sem nenhuma condição de defesa, e aproveitando-se da confiança e proximidade que tinha com a vítima. (...) 6. As
circunstâncias
do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se valorar negativamente o fato de que o crime ocorria na casa da vítima, durante a tarde, quando o réu ficava a sós com a vítima, aproveitando que a mãe da vítima saia para trabalhar. Além disso, o réu era violento com a vítima e a agredia fisicamente e verbalmente. 7. As
consequências
do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, observo que os danos presentes ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal (ou seja, atingem o psicológico da vítima). Além de a vítima ter sofrido abuso sexual, é ameaçada pelos familiares da vítima e tem se automutilado. (...)¿

Em seguida, a magistrada atenuou a pena em 1/6, em decorrência da confissão, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, a pena foi aumentada em metade, em razão de o agressor ser padrasto da vítima, conforme determina o art. 226, II, do CP, passando a pena para 15 (quinze) anos de reclusão.

Por último, reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), foi aplicada a fração máxima de 2/3, tornando a sanção definitiva em 25 (VINTE E CINCO) anos de reclusão.

A decisão se encontra acertada e irretocável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

In casu
, tem razão a magistrada
a quo
ao negativar o vetor referente à
culpabilidade
, visto que, além dos fundamentos trazidos na sentença, as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, tendo em vista a prática pelo acusado de vários atos libidinosos.

O vetor referente às
circunstâncias
do delito também está bem fundamentado, vez que o crime ocorreu na casa da vítima, local onde ela deveria se sentir segura, aproveitando-se do momento em que sua mãe estava ausente, trabalhando, e de forma violenta, com agressões físicas e verbais.

Assim também o vetor referente às
consequências
do delito, que extrapolam as previstas ao tipo, visto que, além do que foi apontado na decisão, restou apurado nos autos que a criança tem muito medo, se sente culpada pelo sofrimento da mãe, se automutila e apresenta ¿interesse sexual despertado¿, conforme depoimentos das testemunhas em juízo e relatório psicológico do PROPAZ, de fls. 98/102.

Assim, entendo bem aplicada a pena-base, não havendo que se falar em sua redução.

No que se refere à continuidade delitiva, o próprio apelante confessou que a violência era recorrente e iniciou quando a criança contava com seis anos de idade, tendo cessado apenas quando ela teve coragem de denunciar, já com nove anos de idade.

Assim, se justifica o reconhecimento da continuidade e a fração aplicada, dada a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se, pois, que a decisão se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, não se verificando qualquer desacerto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator